Tribunal: TJMT
Processo: 1015565-66.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015565-66.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ODIVAN EGIDIO DE FRANCA - CPF: 054.769.741-48 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1015565-66.2021.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): ODIVAN EGIDIO DE FRANCA

Recorrido(s): VIVO S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Julgamento: 23/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – AUSÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE EM AUDIÊNCIA – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REIJEITADA – CONTRATOS ASSINADOS E ACOMPANHADOS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS – ASSINATURAS IDÊNTICAS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA –AUSÊNCIA MOTIVADA PELA JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROVANDO A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Tendo o magistrado “a quo” analisado o caso e prolatado a sentença com fundamento no seu entendimento, mediante o livre convencimento motivado, não há que se falar em nulidade.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Havendo a juntada de contestação antes da audiência de conciliação, peça instruída com documentos assinados suficientes para comprovas o vínculo entre as partes, tem-se por evidente que a ausência da parte promovente decorreu deste fato visando à extinção do processo para se furtar da sentença de improcedência e das sanções decorrentes da litigância de má-fé.

Diante da ausência da parte promovente em audiência de conciliação motivada pela juntada dos contratos, quando a tese inicial é de negativa de relação jurídica, resta comprovado que houve movimentação da máquina judiciária indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal.

Outrossim, inexiste pressuposto para realização de perícia grafotécnica quando a assinatura aposta na proposta de adesão é idêntica à assinatura aposta na procuração e documentos pessoais juntados nos autos.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
,
de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, bem como a condenou por litigância de má-fé ao pagamento de multa, custas processuais e honorários advocatícios, posto que houve a juntada de documentos devidamente assinados que comprovam a existência de relação jurídica, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC,
DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA

da pretensão deduzida na inicial,
bem como
CONDENO
a parte autora ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do pagamento. Ademais, ainda,
CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas do processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.

Decido ainda, PELA PARCIAL

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO
, condenando a parte requerente pagar à parte requerida a quantia total de
R$173,20 (cento e setenta e três reais e vinte centavos)
, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir de cada vencimento, acrescidos de juros de 1% ao mês, contados da apresentação do pedido contraposto (21/06/2021), devendo a parte requerida apresentar planilha de cálculo conforme estipulado neste dispositivo.

A parte promovente, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade da sentença, por se tratar de causa complexa. Sustentou a necessidade de reforma da sentença considerando a necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Requereu o provimento do recurso para anular a sentença e extinguir o feito por incompetência do Juizado Especial, em virtude da necessidade de realização de prova pericial.

Houve apresentação de contrarrazões, com impugnação aos benefícios de justiça gratuita. Requereu o pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou preliminarmente a necessidade de extinção do feito em razão da complexidade da causa e necessidade de perícia.

Sem razão a parte Recorrente.

Descabe a alegação de necessidade de perícia quando, presentes os documentos e dados necessários nos autos, a solução da demanda depende de mera análise documental.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

A parte promovente negou a relação jurídica, razão pela qual alega que a inscrição é indevida. Diante da negativa da parte promovente quanto à contratação e à legitimidade do débito inscrito, incumbe à parte promovida provar que a parte promovente manteve consigo o contrato, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a parte promovida, em contestação, juntou aos autos “Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP e Contrato de Permanência por Benefícios” devidamente assinados pela promovente e acompanhado do seu documento pessoal, ônus que lhe incumbia.

Ressalto que a contestação, acompanhada dos mencionados documentos, foi apresentada no dia 21.06.2021, tendo a audiência de conciliação ocorrido no dia 25.06.2021 (Termo de Audiência - Id. 98130482), na qual não houve o comparecimento da promovente.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial em razão da comprovação da relação jurídica, bem como condenou a parte promovente ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé, posto que a mesma deixou de comparecer à audiência de conciliação, sem qualquer comunicação prévia visando, assim, impedir a análise do mérito, ante o efeito da contumácia, provimento este que não merece qualquer censura.

Com efeito, havendo a juntada de contestação antes da audiência de conciliação, peça instruída com contratos e outros documentos, tem-se por evidente que a ausência da parte promovente decorreu deste fato visando à extinção do processo para se furtar da sentença de improcedência e das sanções decorrentes da litigância de má-fé.

Diante da ausência da parte promovente em audiência de conciliação motivada pela juntada de documentos suficientes para comprovar o vínculo entre as partes, quando a tese inicial é de negativa de relação jurídica, resta comprovado que houve movimentação da máquina judiciária indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal.

Além disso, em que pese às alegações da promovente acerca da necessidade de perícia, destaco que inexiste pressuposto para a realização de perícia grafotécnica quando a assinatura aposta nos contratos é idêntica à assinatura aposta na procuração e documentos pessoais juntados nos autos.

Portanto, a sentença de improcedência da pretensão inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à condenação por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no. 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante O exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei n° 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021